Tribunal: TJES
Processo: 5000747-37.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000747-37.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACEMA ROSA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000747-37.2022.8.08.0019

RECTE.:
IRACEMA ROSA SILVA

RECDO.: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ASSINATURAS SEMELHANTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8348868.
Contrarrazões no Id. 8348871
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8348868
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que a autora é idosa e aposentada.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8348866), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais sob argumento de que
observou em seu benefício previdenciário descontos referente
s
a um
empréstimo
consignado, mas que não reconhece a
contratação
. Requereu
seja declarado nulo
o contrato, inexistência de débito, danos morais no valor de R$ 5.000,00 e devolução em dobro.

Em suma, o Juízo Sentenciante proferiu sentença de improcedência, uma vez que o contrato foi regularmente confeccionado e assinado
bem como a ré acostou
documentos pessoais e provas de que a autora recebeu transferências, portanto,
tinha ciência da contratação.
Afirmou ainda que a tese autoral foi de ausência de contratação, logo, tendo sido provad
a a sua regularidade, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando os pedidos prefaciais
bem como que
no extrato da Caixa Econômica Federal
não consta depósito re
ferente à quantia de R$ 1.223,32
.

Com efeito, pelo relatado, entendo que o caso em comento demanda a produção de prova pericial para atestar se
as assinaturas do contrato foram fraudadas ou não
.
Ressalto que o valor de R$ 1.223,32 alegado pela recorrente e constante no extrato de Id. 8348473 - Pág. 2 é referente ao
limite do
cartão e não aos valores emprestados/sacados.

E
nxerga-se que a assinatura anexada no contrato apresentado pelo recorrido e a assinatura d
a
recorrente n
a procuração
(Id. 8348473 - Pág. 4)
se assemelham e considerando a intensa semelhança entre as assinaturas, imprescindível se faz a realização de perícia grafotécnica para atestar se fora
a
autor
a
quem lançou a rubrica no contrato de empréstimo, certo de que este juízo não possui capacidade técnica para atestar tal conclusão, já que não se trata de flagrante divergência entre as rubricas.
Veja-se:

ASSINATURA
PROCURAÇÃO

(Id. 8348473 - Pág. 4)

ASSINATURA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
(Id. 8348839 - Pág. 2)

Assim, demonstrada a necessidade de prova pericial grafotécnica para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3
º
da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos,
conclui-se pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
para que na Vara Cível Comum se produza as provas necessárias para processamento e julgamento da lide.

A saber, jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO ASSINADO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. - Ficando clara a necessidade de ampla instrução probatória para o correto deslinde da controvérsia, com a realização de perícia grafotécnica, deve ser cassada a sentença, determinando a realização da prova técnica. (TJ-MG - AC: 10517180016761001 Poço Fundo, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021)

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE CONSUMIDORA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO DO AUTOR. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA. (TJ-SP - RI: 10027519420218260619 SP 1002751-94.2021.8.26.0619, Relator: Jorge Luís Galvão, Data de Julgamento: 10/10/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 10/10/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
MAS, DE OFÍCIO, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA
, anulando-se a r.sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)